Tribunal: STF
Processo: RHC 234020
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jocelio da Silva Bezerra interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 



    1. Havendo múltiplas condenações, não há ilegalidade ou bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência.



    2. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, possuindo o acusado circunstância judicial desfavorável além da reincidência, é inaplicável o comando da Súmula n. 269/STJ, sendo, pois, devida a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 3º e 2º, b, do Código Penal. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 783.786 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja revista a dosimetria da pena com fixação da pena base no mínimo legal e regime inicial mais favorável. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a pena aplicada ao recorrente, assim fundamentou a sua decisão (eDoc 56):



    A dosimetria e o regime foram fixados pela sentença nos seguintes termos (fl. 53):



    [...]



    Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas. 



    O réu possui maus antecedentes (Certidão de fls. 54/55 Processo n. 00 28277-51.2011.8.26.0451) de forma que sua pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal: reclusão de 01 ano e 02 meses e 11 dias-multa. 



    A reincidência (Certidão de fls.53/54 Processo n. 0023610-27 .2011.8.26.0320) fará com que a pena sofra novo aumento de um sexto: reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias e 12 dias-multa. Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento a serem consideradas.



     O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, em razão da reincidência e maus antecedentes, ambos por receptação, demonstrando que as penas anteriores não foram suficientes para afastar o réu da delinquência. 



    Pena final: reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, diária mínima



    [...]



    Como já dito, não há ilegalidade na majoração da pena-base, tampouco bis in idem, "uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizam a majoração na etapa seguinte". Desse modo, não há alteração a ser feita na pena imposta. 



    O regime fechado também deve ser mantido, pela existência de circunstância judicial desfavorável e pela reincidência, afastando a aplicação da Súmula n. 269/STJ, de acordo com a jurisprudência da Quinta e Sexta Turmas deste Tribunal, como se vê:



    Desse modo, presente motivação idônea para a majoração da pena-base (maus antecedentes), bem como se tratando de réu reincidente (condenação diversa da considerada para fins de maus antecedentes), não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena.



    Assinalo, ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Finalmente, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, quando valorados negativamente, inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III). Ilustram esse entendimento o HC 155.090 AgR/RJ, ministro Roberto Barroso; o HC 197.397/SP, ministro Marco Aurélio; o RHC 122.178/DF, ministro Dias Toffoli, além dos seguintes julgados:



    5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes.



    (HC 117.719/RN, ministro Teori Zavascki)



    2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal.



    (HC 163.821/SP, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente